Tribunal: TJDFT
Processo: 0738606-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO EM DATA ANTERIOR À EXECUÇÃO DA PENA. ART. 126 DA LEP. RECOMENDAÇÃO No 391 DO CNJ. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 126, § 1o, inciso I, da LEP dispõe que o condenado em cumprimento da pena no regime fechado ou semiaberto poderá remir parte do tempo de execução da pena por estudo.
2. A Recomendação no 391 do Conselho Nacional de Justiça prevê a possibilidade de remição por aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental - Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) - ou médio - Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
3. A jurisprudência é no sentido de admitir-se a concessão da remição por fundamentos não expressos na lei, ampliando-se a interpretação do art. 126 da LEP in bonam partem, razão pela qual as hipóteses mais abrangentes da Recomendação 391 do CNJ são aplicáveis.
4. O fato de o reeducando já possuir ensino médio completo ao tempo da realização do ENEM não obsta que seja beneficiado pela remição, diante de sua postura ativa em manter-se afastado de atividades perniciosas do cárcere, dedicando-se a atividade intelectual fomentada por políticas criminais.
5. Recurso conhecido e provido.